Tribunal: TJSP
Processo: 2089257-31.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição do indébito.

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO JUDICIAL. Designação de perícia grafotécnica. Impugnação da autenticidade da assinatura pelo consumidor. Onus probandi que recai sobre a parte que produziu o documento. Aplicação do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil, em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição do indébito.

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO JUDICIAL. Designação de perícia grafotécnica. Impugnação da autenticidade da assinatura pelo consumidor. Onus probandi que recai sobre a parte que produziu o documento. Aplicação do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil, em detrimento do art. 95 do mesmo diploma. Princípio da especialidade. Tema 1.061 da Corte Cidadã. Precedentes desta Turma Julgadora.

HONORÁRIOS PERICIAIS. Fixação em R$ 4.500,00 para realização de perícia grafotécnica. Valores consideráveis que não se justificam. Ausência de complexidade para verificação de autenticidade de assinatura. Redução para R$ 2.000,00. Quantia consentânea e razoável à natureza da perícia, às especificidades e às circunstâncias do caso concreto. RECURSO PROVIDO EM PARTE.